Tribunal: TJSP
Processo: 1003425-63.2021.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
A decisão recorrida deixou bem evidenciados seus fundamentos. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito recursal, apenas para correção das irregularidades estabelecidas no art. 1022 do CPC, o que não se viu na hipótese. Prequestionamento. Incidência do art. 1.025 do mesmo Codex.
Embargos de declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
A decisão recorrida deixou bem evidenciados seus fundamentos. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito recursal, apenas para correção das irregularidades estabelecidas no art. 1022 do CPC, o que não se viu na hipótese. Prequestionamento. Incidência do art. 1.025 do mesmo Codex.
Embargos de declaração rejeitados.